Tribunal: TJSP
Processo: 1001024-57.2019.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – AÇÃO REVISIONAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – TEMA 958/STJ - SEGURO - JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS – TEMA 972/STJ – AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE – SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO IMPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358094
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001024-57.2019.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante BANCO ITAUCARD
S/A, é apelada ANTÔNIA DA SILVA MOTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001024-57.2019.8.26.0462 -Voto no 47952
2
APELAÇÃO No 1001024-57.2019.8.26.0462
COMARCA DE POÁ
APELANTE: BANCO ITAUCARD S/A
APELADO: ANTÔNIA DA SILVA MOTA (JUSTIÇA GRATUITA)
VOTO No 47.952
CONTRATO
BANCÁRIO

AÇÃO
REVISIONAL

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM

JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO
TEMA 958/STJ - SEGURO -
JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSOS
ESPECIAIS REPETITIVOS
TEMA 972/STJ
AÇÃO
PROCEDENTE EM PARTE
SENTENÇA MANTIDA -
APELAÇÃO IMPROVIDA
Sentença julgou parcialmente procedente ação
revisional de contrato de financiamento de veículo para
afastar cobrança da tarifa de avaliação de bem e do seguro de
proteção financeira, condenando o réu a devolver os valores
corrigidos e com juros, dispondo ainda sobre a sucumbência
recíproca, observada justiça gratuita à autora.
Apelou o réu. Defende a legalidade da tarifa
de avaliação e do seguro de proteção financeira. Pede reforma
e inversão da sucumbência.
Recurso tempestivo, preparado, respondido.
É o Relatório.
Quanto à tarifa de avaliação do bem, a 2a
Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo no
1.578.553/SP, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
DJe 06.12.2018, Tema 958/STJ, fixou as seguintes teses para
os efeitos do art. 1.040 do CPC/2015:
“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança
de
ressarcimento
de
serviços
prestados
por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado;
2.2.
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25.02.2011,
data da entrada em vigor da Resolução CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade
da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001024-57.2019.8.26.0462 -Voto no 47952
3
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança
por
serviço
não
efetivamente
prestado;
e
a
2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto”.
À luz do que se decidiu e da causa de pedir,
não se sustenta a exigência de tarifa de avaliação do bem
(fls. 27, item D.2 R$ 460,00), pois o banco não demonstrou
a efetiva prestação de serviço dessa natureza, como, por
exemplo, pela juntada de laudo de avaliação, que não veio aos
autos.
No tocante ao seguro (fls. 27, item B.6 - R$
471,93) -, a 2a Seção do STJ, ao julgar os Recursos Especiais
Repetitivos no 1.639.259/SP e no 1.639.320/SP, Relator o
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 17.12.2018, Tema
972/STJ, fixou as seguintes teses para os efeitos do art.
1.040 do CPC/2015:
“2.1
Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25.02.2011,
data de entrada em vigor da Res.
CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.2 Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira
ou com seguradora por ela indicada; 2.3 A abusividade de
encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora”.
Como se verifica dos autos (fls. 27, item B.6
- R$ 471,93), a opção do consumidor de contratar, ou não, o
seguro foi observada. Entretanto, o contrato não assegura
liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou
seja, já condiciona a contratação de seguradora integrante do
mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo
ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra
seguradora, à escolha do consumidor.
No caso, a exigência do valor do seguro não se
sustenta, visto como não se ressalvou a possibilidade de
contratação de outra seguradora à escolha do consumidor.
Em cumprimento ao § 11 do art. 85 do CPC elevo
honorários
advocatícios
arbitrados
na
sentença,
e
de
responsabilidade do réu, de R$ 500,00 para R$ 1.000,00,
atualizados da intimação do acórdão.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator